Tribunal: CARF
Processo: 10715.727729/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.727729/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.814 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
MVFM CARGO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos
de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-008.812, de 28 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10715.725732/2013-36, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.727729/2013-57
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.814 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727729/2013-57

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Tratam os autos do Auto de Infração, com a finalidade da exigência da multa
aduaneira, por não prestação de informação sobre carga transportada no prazo estabelecido pelo
art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
As cargas chegaram ao país por via aérea, e o agente desconsolidador informou no
Siscomex-Mantra após 2 horas do registro de chegada do veículo transportador, gerando
indisponibilidade 24 – Carga incluída após a chegada do veículo. Anexo ao auto de infração
apresenta cópia da tela do Siscomex-Mantra e cópia do conhecimento de carga.
A interessada, tendo tomado ciência do auto de infração, protocolizou sua
impugnação, que foi julgada pela DRJ Rio de Janeiro improcedente por unanimidade de votos.
A ciência do acórdão DRJ foi efetuada por meio de sua caixa postal eletrônica e
foi solicitada a juntada de recurso voluntário referente a outro processo, e por isso não foi aceita
pela unidade preparadora.
A unidade informa que intimou a empresa, informando a recusa da solicitação de
juntada.
Ciente da recusa, a empresa apresenta petição onde informa que houve apenas
erro no número do processo colocado no recurso voluntário, mas que o recurso deve ser acolhido
por preencher as condições constantes do art.1010 do CPC.
A unidade informa ao contribuinte que não existe nos autos a peça relativa ao
recurso voluntário, já que o documento foi recusado pela unidade. Por isso solicita que a empresa
anexe novamente o recurso voluntário.
Cientificada novamente, a empresa juntou recurso voluntário, onde alega,
resumidamente:
- prescrição intercorrente;
- denúncia espontânea e razoabilidade;
- aplicação da SCI Cosit no02/2016.
É o relatório.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.814 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727729/2013-57

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preliminar admissibilidade do recurso.
Como relatado a ciência do acórdão DRJ foi efetuada por meio de sua caixa postal
eletrônica em 08/10/2018 e em 29/10/2018 foi solicitada a juntada de recurso
voluntário. Dentro do prazo estipulado pelo Decreto no 70.235/72.
A unidade da RFB recusou a juntada do documento por identificar que ele fazia menção
a outro processo. Após ser cientificada da recusa do documento, ciência em 09/11/2018,
a empresa apresenta petição, em 17/12/2018, onde informa que houve apenas erro no
número do processo colocado no recurso voluntário, mas que o recurso deve ser
acolhido por preencher as condições constantes do art.1010 do CPC.
Resta claro que houve erro da unidade ao não receber o documento.
O artigo 16 do Decreto no 70.235/72 dispõe sobre os requisitos da impugnação, os
mesmos para o recurso voluntário:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.814 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727729/2013-57

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Como é possível confirmar, o número do processo administrativo não é requisito
obrigatório para o recebimento do recurso voluntário. Ainda mais com o processo
eletrônico, que a juntada é efetuada diretamente pelo contribuinte, ao processo que está
apensado ao seu CNPJ.
No caso, ao se constatar erro no número do processo, deveria a unidade preparadora
simplesmente informar isso em despacho. Não sendo motivo para rejeição.
Fica claro que a unidade deu causa ao não recebimento do recurso voluntário,
indevidamente. E que o recurso foi protocolado dentro do prazo legal.
Sendo assim, o recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade
por isso dele tomo conhecimento.
Da imputação legal.
Foi imputada à empresa, a multa do art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
...
§ 1oO recolhimento das multas previstas nas alíneas e, f e g o inciso VII não
garante o direito a regular operação do regime ou do recinto, nem a execução da
atividade, do serviço ou do procedimento concedidos a título precário.
As cargas chegaram ao país por via aérea, em 23/08/2008 às 10:55hs, voo AAAL0905,
MAWB 00135171426, consignatário MVFM Cargo Logistica Internacional LTDA EPP
/ Steel Cargo, termo de entrada no08007518-5. O agente desconsolidador informou no
Siscomex-Mantra, em 27/08/2008 às 8:47hs, o documento HAWB 00135171426,
ARIMI899001, gerando indisponibilidade 24 – Carga incluída após a chegada do
veículo. Em desacordo com o art. 8o da IN SRF no 102/94, que estipula que deverá ser
informado em até 2 horas após o registro de chegada do veículo transportador.
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.814 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727729/2013-57

após o registro de chegada do veículo transportador.(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados
do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07
de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014)
Preliminar
Prescrição intercorrente.
A recorrente solicita a aplicação da prescrição intercorrente, de acordo com o art. 1o, §
1o, da Lei no 9.873/99, já que o auto de infração foi lavrado em 20/03/20131 (sic) e o
julgamento somente ocorreu em 30/01/2018:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§1oIncide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§2oQuando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
....
Art.5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Expõe que a natureza do crédito não é de direito tributário, mas decorre de atuação
punitiva de um ente da Administração Pública Federal, e assim, afastam-se as normas
de direito tributário.
O assunto não merece maiores delongas, já que encontra-se superado no âmbito do
CARF, desde a publicação da Súmula no 11, que tornou-se obrigatória para todo
Ministério da Economia com a edição da Portaria MF no 277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995

1 a ciência ocorreu em 10/06/2013
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.814 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727729/2013-57

Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018; DOU de 08/06/18 Atribui a
súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições previstas no
art. 87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição Federal, e tendo em vista o
disposto no art. 75 do Anexo II a Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015,
resolve:
Art. 1o Fica atribuído às súmulas do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, relacionadas no Anexo Único desta Portaria, efeito vinculante
em relação à administração tributária federal.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(...)
A prescrição intercorrente não ocorre no processo administrativo fiscal porque, uma vez
suspensa a exigibilidade do crédito pela interposição de recurso administrativo, o prazo
não pode correr contra a Fazenda Pública.
Deixo de acatar a preliminar.
Denúncia espontânea
Novamente carece de procedência a alegação trazida aos autos.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 30/05/2016 já analisou o tema:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se
não for violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e,
consequentemente, se for possível a reparação.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece
prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou
outro que a legislação aduaneira determinar.
Dispositivos Legais: Art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com redação dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010, e art. 683, § 2o,
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com redação dada pelo Decreto
no 8.010, de 201
No âmbito do CARF o tema é objeto de súmula vinculante, conforme disposto no
RICARF:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.814 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727729/2013-57

Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-
004.909, de 23/03/2017.
Deixo de acatar a preliminar.
Razoabilidade.
A recorrente solicita a aplicação do princípios da razoabilidade, baseada no art. 2o da
Lei no 9.784/1999, por terem os registros sido efetuados antes do procedimento
fiscalizatório e lavratura do auto de infração.
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de: ...
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições
e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento
do interesse público; ...
Nesse sentido não cabe ao CARF discutir o que está determinado em Lei, sendo sua
aplicação de caráter obrigatório. As discussões sobre a proporcionalidade e
razoabilidade das multas e afronta aos princípios constitucionais não são objeto de
deliberação desse Tribunal Administrativo.
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Solução de Consulta Interna Cosit no 02/2016.
A recorrente alega que não houve informação fora do prazo, mas sim retificação das
informações prestadas anteriormente, por isso deve ser aplicada a SCI Cosit no 02/2016.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007. AS ALTERAÇÕES OU RETIFICAÇÕES
DAS INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS ANTERIORMENTE PELOS
INTERVENIENTES NÃO CONFIGURAM PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO, NÃO SENDO CABÍVEL, PORTANTO, A APLICAÇÃO
DA CITADA MULTA. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
Não apresenta os fatos e documentos que comprovem que houve retificação e não
inclusão da informação fora do prazo.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.814 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727729/2013-57

As cargas chegaram ao país por via aérea, em 23/08/2008 às 10:55hs, voo AAAL0905,
MAWB 00135171426, consignatário MVFM Cargo Logistica Internacional LTDA EPP
/ Steel Cargo, termo de entrada no08007518-5. O agente desconsolidador informou no
Siscomex-Mantra, em 27/08/2008 às 8:47hs, o documento HAWB 00135171426,
ARIMI899001, gerando indisponibilidade 24 – Carga incluída após a chegada do
veículo. Em desacordo com o art. 8o da IN SRF no 102/94, que estipulava que devia ser
informado em até 2 horas após o registro de chegada do veículo transportador. Veja que
a partir de 2014 houve alteração na norma permitindo que a informação fosse prestada
em até 3 horas.
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas
após o registro de chegada do veículo transportador.(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados
do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07
de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014)
O acórdão recorrido errou ao basear sua motivação no art. 4o da IN SRF no 102/94. O
artigo trata da informação do Master pelo transportador ou desconsolidador, etapa que é
efetuada antes da chegada do veículo transportador. A multa foi aplicada ao House, ou
conhecimento filhote, já desconsolidado.
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou
final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à
unidade local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2° As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pela RFB, exceto nos casos de que tratam
o § 3° e o art. 8°.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07
de julho de 2014)
§ 3o Os dados sobre carga já informada poderão ser complementadas através de
terminal de computador ligado ao Sistema:(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.814 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727729/2013-57

I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham
sido prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que
tenham sido prestadas através de terminal de computador.
§ 4o Nos casos de embarque parcial, sua totalização deverá ocorrer dentro de
quinze dias seguintes ao da chegada do primeiro embarque.
A autuação se deu por informação relativa ao conhecimento de carga desconsolidado,
House, esse normatizado no art. 8o, como bem citado no auto de infração.
Como pode ser verificado nas telas do Siscomex Mantra, anexas ao auto de infração a
carga consolidada, Master, foi informada em 23/08/2008 as 12:40h, após a chegada do
veículo transportador aéreo que teve entrada registrada em 23/08/2008 as 10:55h. A
informação do Master no sistema gerou uma indisponibilidade por divergência de peso.
Não houve indisponibilidade do Master por informação após a chegada do voo:

No caso do Master, pela aplicação do art. 4o, a carga deve ser informada previamente à
chegada do voo, com o registro dos dados no sistema Sicomex Mantra. O § 2o estipula
as condições para o caso de chegada da carga consolidada após a chegado do voo, que
poderá ser efetuada desde que validada pelo Auditor Fiscal. E o § 3o permite que as
informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal de
computador ligado ao Sistema Siscomex Mantra, até duas horas após o registro de
chegada do veículo, nos casos em que tenham sido prestadas através de terminal de
computador. Essa é a situação mais utilizada pelos desconsolidadores que no geral têm
seus escritórios localizados no próprio aeroporto.
Já a carga desconsolidada, que é o caso da autuação, foi informada no dia 27/08/2008 às
8:47hs, gerando indisponibilidade 24 – Carga incluída após a chegada do veículo, ou
seja, quase 4(quatro) dias depois da chegada do voo, gerando duas indisponibilidades:
por divergência de peso e por ter sido informada após o prazo. No caso da divergência
de peso foi colocada a informação no sistema que a inclusão foi efetuada após a
chegada do veículo porque foi necessária a retificação do House, por carta de inclusão
(carta de correção) no 3087/08. A indisponibilidade de chegada após o prazo foi liberada
dia 29/08/2008 após a apresentação da carta de correção.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.814 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727729/2013-57

Não se pode perder de vista que o Mantra é o sistema mais antigo do controle do
comércio exterior na RFB, tendo sido implantado em 1994, possuindo tecnologia
ultrapassada para os dias atuais e estando em estágio de substituição pelo novo Módulo
CCT AÉREO do Portal Siscomex, que permitirá o emprego de padrões internacionais
para o documento, reduzindo custos de conformidade para os transportadores. A base
para o desenvolvimento é o modelo do Cargo XML da IATA.
Por isso é uma tela de sistema confusa, de difícil interpretação, privilegiando códigos
alfanuméricos. Entretanto os agentes de carga e os transportadores a utilizam
diariamente e por isso é de conhecimento amplo.
A SCI Cosit no 02/2016 trata da regulamentação efetuada pela Instrução Normativa no
800, de 27/12/2007. Nela esta uniformizado o procedimento de aplicação da multa no
caso de retificação de informação.
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida
multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente
em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as
retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007,
que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de
comércio exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui
tratada.
Pela leitura da orientação da Cosit na solução de consulta interna, tem-se que não será
aplicada a multa quando a informação já prestada foi retificada ou alterada. Enfatizo:
informação já prestada. Ou seja, não deve ser aplicada a multa nos casos de retificação
já que o tipo disposto na lei é “deixar de prestar informação”.
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
No caso não houve prestação de informação anterior para ser considerado que foi
efetuado uma retificação. Foi prestada a informação inicial a partir de um documento
retificado. Por isso não há que se falar que é possível a aplicação da SCI Cosit no
02/2016 que trata de retificação após a prestação da informação.
Pelo exposto conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de nulidade e no
mérito nego-lhe provimento.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.814 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727729/2013-57

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
de nulidade arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital